Tribunal: TJBA
Processo: 8079455-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079455-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ANTONIA LUCIA CERQUEIRA PITANGA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS, LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. INSCRIÇÃO DE DADOS CREDITÍCIOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DÉBITO LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas p
ela
DM Financeira S/A e por Antônia Lúcia Cerqueira Pitanga, contra sentença que, em
A
ção
I
ndenizatória, determinou a exclusão de registro da
A
utora
do
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), afastando o pedido de indenização por dano moral. A
I
nstituição
F
inanceira alegou que o registro no SCR não possui natureza desabonadora e decorre de obrigação legal, enquanto a
Acionante
sustentou ausência de notificação prévia, pleite
ando
a condenação por dano mora
l
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se é ilícita a inscrição de dados da
Demandante
no SCR, sem sua notificação prévia;
e
analisar se tal conduta, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, por impactar na concessão de crédito ao consumidor, ainda que não acessível ao público em geral.

4.
A Resolução nº 4.571/2017 do BACEN impõe às
I
nstituições
F
inanceiras o dever de comunicar, previamente, ao cliente o registro das informações no SCR.

5.
A ausência de prova de notificação prévia pela
Ré
impõe a exclusão do registro creditício realizado no sistema do Banco Central.

6.
A ausência de notificação, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de repercussões concretas na esfera da personalidade.

7.
A existência de débito legítimo e a ausência de prova de prejuízo específico ou situação vexatória afastam o reconhecimento do dano
in re ipsa,
no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
s desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III; CC, arts. 186, 188, I e 927; CPC, arts. 85, §8º, §11, e art. 86; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; TJBA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023; TJSE, Apelação Cível nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 03.02.2023; TJRS, Recurso Inominado nº 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Cleber Augusto Tonial, j. 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apela
ções Simultâneas
nº. 8079455-20.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como
Apelantes e Apeladas a

DM FINANCEIRA
S/A
e

A
NTÔNIA LÚCIA CERQUEIRA PITANGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
N
EGAR
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.